Tribunal: CARF
Processo: 12448.900980/2016-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.900980/2016-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.405 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
PROBANDI DO RECORRENTE.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos mínimos de
liquidez e certeza.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 109-005.233 - 2a Turma da
DRJ09, Sessão 26 de março de 2021, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.900980/2016-48
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DRF/Rio de Janeiro I (fl.08), emitido em 02/03/2016, referente a crédito de pagamento
indevido ou a maior no valor original de R$ 83.389,96, pleiteado no perdcomp
14060.17252.250815.1.3.04-9306.

2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a compensação
sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação
dos débitos informados no perdcomp.
3. Cientificado da decisão em 11/03/2016, conforme informação de fl.28, em
08/04/2016, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 04/06,
alegando em síntese que:
a)na DCTF original de 08/02/2013, o DARF mencionado no DD não aparece vinculado
a nenhum débito do mesmo valor de R$ 83.389,96;
b)na primeira DCTF retificadora, de 22/08/2014, consta o valor do débito 0561, PA
12/2012 no valor de R$ 166.130,38, contudo, não foram mencionados os DARFs
vinculados a esse débito;
c)após realizar a reapuração do débito, em 23/07/2015, retificou-se a DCTF, informando
o valor correto do débito no montante de R$ 53.302,02 vinculado ao DARF de mesmo
valor;
d) cópia do Razão e da DCTF retificada em 23/07/2015, antes de qualquer
procedimento fiscal, foram anexados.
A 2a Turma da DRJ09 julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. NÃO
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO AO BENEFICIÁRIO DO
VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação referente a crédito
de pagamento indevido ou a maior de IRRF, quando o contribuinte não apresenta
provas hábeis e suficientes da existência do crédito e não comprova a devolução da
quantia retida indevidamente ao beneficiário, levando-se em conta que em processos de
restituição ou compensação, o ônus da prova é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente argumentado o seguinte, in verbis:
(...)Em que pese o teor do despacho decisório, temos que, no caso em exame, o crédito
tributário indicado, de fato, existe e estava devidamente suportado, através do DARF
recolhido indevidamente, razão pela qual não poderia ser sumariamente desconsiderado
pelo Ilustre Julgador. Em momento algum, os julgadores demostraram que o DARF no
valor de R$ 83.389,96 estava vinculado a débito na DCTF seja original ou retificadora;
(...)8. Cabe ressaltar que a DIRF foi retificada em diversas vezes, antes de qualquer
procedimento fiscal, tendo como principal objetivo acertar os erros de preenchimentos.
9. Os julgadores se se limitaram a dizer que “o presente processo trata de crédito
oriundo de recolhimento indevido ou a maior de retenção na fonte. Assim, pela natureza
de tributação na fonte, para que a interessada faça jus ao direito creditório, é necessário
demonstrar que não houve retenção indevida ou, sendo o caso, comprovar que houve a
devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente ou a maior, assim como, que
foram promovidos os estornos contábeis e retificações das declarações, tanto da fonte
pagadora, quanto do beneficiário do pagamento, nos quais a retenção indevida tenha
sido informada, anulando-se nos assentamentos a operação equivocada.
10. No entanto, não houve retenção indevida, houve de fato recolhimento a maior como
já foi plenamente demonstrado, a decisão ora combatida não merece prosperar,
mormente se confrontada com os argumentos e documentos comprobatórios esposados
neste recurso.
11. O crédito de R$ 83.389,96 foi localizado no sistema de processamento da Receita
Federal e constatado que o pagamento indicado não foi utilizado na vinculação de
débitos em DCTF.
12. O livro razão contábil foi apresentado (fls09) junto a manifestação de
inconformidade, com a contabilização do pagamento do imposto indevido.
13. O DARF pago indevidamente foi calculado sobre valores de empréstimos da
empresa para o sócio, uma vez que pode ser demostrado através do razão contábil
anexado ao presente recurso.
14. Esse Conselho poderá perceber que houve equivoco no recolhimento do DARF pelo
fato de não haver recolhimento de IR retido na fonte nos empréstimos realizado ao
sócio, razão pela qual não foi informado em DCTF o recolhimento do DARF bem como
retificado a DIRF antes de qualquer procedimento fiscal.
15. A requerente tão logo teve ciência do pagamento realizado indevidamente, realizou
as retificações dos livros contábeis, bem como as retificações da DCTF e DIRF do
período, não caracterizando pagamento vinculado a débito declarado em DCTF., não
havendo razão para a Receita Federal não aceitar o pedido de compensação, bem como
a Manifestação de Inconformidade.
16 Diante do exposto, a Requerente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este recurso.
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO
O propósito recursal se trata do suposto crédito inserto no PER/DCOMP de no
14060.17252.250815.1.3.04-9306, fls. 10/13 que, segundo o relatório, foi gerada com o objetivo
de ter reconhecido o direito creditório correspondente a pagamento indevido ou a maior no valor
de R$ 83.389,96, relativo ao IRRF, código de receita 0561, apurado em 31/12/2012.
A DRJ denegou o reconhecimento do crédito em razão da ausência de
comprovação específica do crédito vindicado, bem como pelo fato de que da análise das DCTFs
originais e retificadoras não foi possível identificar o pagamento indevido ou a maior, transcrevo
excertos do Acórdão para melhor entendimento:
(...)
6. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a compensação
sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo disponível para compensação
dos débitos informados no perdcomp.
7. A interessada alega que: a)na DCTF original de 08/02/2013, o DARF mencionado no
DD não aparece vinculado a nenhum débito do mesmo valor de R$ 83.389,96; b) na
primeira DCTF retificadora, de 22/08/2014, consta o valor do débito 0561, PA 12/2012
no valor de R$ 166.130,38, contudo, não foram mencionados os DARFs vinculados a
esse débito; e c) após realizar a reapuração do débito, em 23/07/2015, retificou-se a
DCTF, informando o valor correto do débito no montante de R$ 53.302,02 vinculado ao
DARF de mesmo valor.
8. O exame dos fatos indica que o despacho não merece reforma.
9. Em consulta ao sistema de controle dos documentos de arrecadação, constam dois
pagamentos relativos ao débito de IRRF 0561, PA 12/2012, um no valor de R$
83.389,96 e outro no valor de R$ 53.302,02, ambos recolhidos em 18/01/2013 e
alocados ao débito de IRRF 0561, PA 12/2012, conforme a seguir:
(...)
10. A análise dos valores declarados em DCTF mostra que 08/02/2013, o contribuinte
transmitiu DCTF de dezembro/2012, declarando débito de código 0561-07-
dezembro/2012 no valor de R$ 166.130,38, sem nenhum pagamento vinculado:
(...)
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

11. Em 22/08/2014, apresentou a primeira DCTF retificadora, no entanto, não houve
nenhuma alteração nas informações relativas ao débito em questão (IRRF 0561-
07/dezembro/2012).
12.
Posteriormente,
em
23/07/2015,
apresentou
a
DCTF
retificadora
no
100.2012.2015.1831339821, reduzindo o referido débito de R$ 166.130,38 para o valor
de R$ 53.302,02, vinculado a um pagamento de mesmo valor.
13. Tal valor permaneceu declarado na última DCTF transmitida em 18/05/2017 no
100.2012.2017.1831357646.
14. Considerando que os valores em litígio referem-se a tributos retidos pelo
manifestante, foi realizada a verificação dos valores informados nas Declarações de
Imposto Retido na Fonte (Dirf).
15. Para o ano-calendário 2012, as seguintes DIRFs foram transmitidas, cujos relatórios
extraídos dos sistemas de controle da DIRF estão anexados às fls. 32/33.
(...)16. Na DIRF original, entregue em 18/02/2013, foi informado retenção, sob código
de receita 0561, no valor de R$ 29.513,23, relativo ao mês de dezembro de 2012. O
contribuinte apresentou retificadora, em 25/02/2013, alterando os valores declarados de
IRRF – 0561, substancialmente, em todos os meses do ano calendário de 2012. Para o
mês de dezembro/2012 o valor foi alterado de R$ 29.513,23 para R$ 125.152,56. Em
09/05/2013, o contribuinte apresentou uma segunda DIRF Retificadora, informando o
valor de R$ 125.564,76 e, em 08/04/2016, três anos após, apresentou uma quarta DIRF
Retificadora, reduzindo o valor do IRRF-0561 para R$ 29.513,23. Cabe destacar que
essa última DIRF Retificadora foi transmitida após ciência do despacho decisório.
17. No presente caso, a contribuinte reduziu o valor do débito informado em DCTF, de
R$ 166.130,38 para R$ 53.302,02, sem apresentar sequer as razões dessa redução. A
interessada limitou-se a alegar equívoco no preenchimento da DCTF. No entanto,
tratando-se de compensação lastreada em crédito de pagamento indevido ou a maior, a
interessada deveria apresentar a comprovação documental e contábil desse fato, contudo
não o fez. A simples retificação da DCTF não é suficiente para reconhecer-se a
existência de liquidez e certeza do crédito, ambas necessárias para que se proceda ao
reconhecimento do crédito pleiteado. Além disso, a DIRF retificadora ativa, antes da
emissão do despacho, indica que houve retenção para o mês de dezembro de 2012 em
valor incompatível ao alegado.
(...)22. Portanto, não há elementos de prova necessários ao reconhecimento do crédito
de pagamento indevido ou a maior pleiteado no perdcomp 14060.17252.250815.1.3.04-
9306.
CONCLUSÃO
23. Por todo exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para manter o despacho decisório.

O contribuinte, por sua vez, apresentou o Recurso Voluntário pugnando pelo seu
provimento, sustentando em suma (i) que os julgadores não demostraram que o DARF no valor
de R$ 83.389,96 estava vinculado a débito na DCTF seja original ou retificadora, afirma também
que (ii) houve de fato recolhimento a maior e que o crédito de R$ 83.389,96 teria sido localizado
no sistema de processamento da Receita Federal e constatado que o pagamento indicado não foi
utilizado na vinculação de débitos em DCTF, (iii) anexou o livro razão contábil (fls09) com a
contabilização do pagamento do imposto indevido.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

Afirmou ainda o recorrente que (iv) O DARF pago indevidamente teria sido
calculado sobre valores de empréstimos da empresa para o sócio, uma vez que pode ser
demostrado através do razão contábil anexado ao presente recurso, (v) que houve equivoco no
recolhimento do DARF pelo fato de não haver recolhimento de IR retido na fonte nos
empréstimos realizado ao sócio, razão pela qual não foi informado em DCTF o recolhimento do
DARF bem como retificado a DIRF antes de qualquer procedimento fiscal.
Assim, após analisar os fundamentos do Recurso Voluntário e cotejar as provas
insertas nos autos entendo que o Acórdão recorrido deve ser mantido na sua integralidade, isso
porque de fato não restou comprovado a origem do pagamento indevido ou a maior, sobretudo
após diversas retificações das DIRFs e DCTFs, portanto não se sabe de onde se originaria tal
excesso de pagamento, portanto, caberia ao contribuinte fazer a prova do seu crédito.
Apesar do recorrente afirmar que a origem do pagamento a maior seria referente
ao DARF pago indevidamente que teria sido calculado sobre valores de empréstimos da empresa
para o sócio, é fato que apenas o razão e a retificação da DCTFs não são suficientes para a
demonstração do crédito, uma vez que é preciso que o direito creditório seja comprovado com
todos os documentos contábeis e fiscais hábeis e idôneos (livro razão completo, escrituração
contábil, livro diário, contratos de empréstimos alegados), além do contribuinte trazer uma
relação de causa e efeito por meio de uma correlação daquilo que alega com as provas juntadas
aos autos.
No entanto, no caso em apreço, apesar de serem consideradas legitimas as
retificação, resta claro que no presente processo, a impossibilidade de reconhecer o direito
creditório pleiteado reside no fato de não ficar demonstrado ao longo do processo a origem do
pagamento indevido ou a maior.
Ressalte-se ainda, que a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no
entendimento da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação
de declarações para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho
Decisório.
Neste sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015, cujos trechos
relevantes da ementa se transcreve:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
[...]
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
Outrossim, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que a
mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para atestar a existência de direito
creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados. Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Finalmente, em se tratando a discussão travada no presente processo acerca da
comprovação da existência de pagamento indevido ou a maior pleiteado no PER/DCOMP de no
14060.17252.250815.1.3.04-9306 (e-fls. 10/13) no valor de R$ 83.389,96, relativo ao IRRF,
código de receita 0561, apurado em 31/12/2012. que eventualmente ensejaria o direito creditório
requerido, este não restou demonstrado estando, portanto, ausente os requisitos de liquidez e
certeza exigidos pelo art. 170 do CTN, razão pela qual a decisão a quo deve ser mantida.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.405 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.900980/2016-48

Fl. 68
DF CARF MF
Original